Tribunal: TJMT
Processo: 1005025-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005025-57.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação, Imissão, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), MARIA CELIA SANTOS CARDOSO - CPF: 078.364.141-91 (EMBARGADO), EUGENIO CARDOSO - CPF: 077.666.021-72 (EMBARGADO), JORCELINA BARBOSA VILELA - CPF: 284.424.901-91 (EMBARGANTE), JAIR VILELA MACHADO FILHO - CPF: 631.302.111-87 (EMBARGANTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE. CAUÇÃO. GARANTIA QUE PODE SER CONSTITUÍDA PELO PRÓPRIO IMÓVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC. TESES INCAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO
.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. A questão posta em exame é a necessidade de caução para ser imitido na posse em bem de sua propriedade em decorrência de inadimplemento de compromisso de compra e venda.

2. No caso concreto a parte recorrente defende que foi reconhecido judicial o inadimplemento do promissário comprador e houve a resolução contratual, de forma que teria direito de ser imitida na posse do imóvel objeto do contrato.

3. Em se tratando de jurisprudência não vinculante, o julgado não está obrigado ao seu enfrentamento.

4.

Nenhuma das teses aventadas é capaz de infirmar o acórdão, o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1o, IV do CPC.

5. Embargos rejeitados com aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
J
orcelina Barbosa Vilela e Jair Vilela Machado Filho
contra acórdão que
por maioria de provimento ao recurso de agravante.

A parte embargante defende que o acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou os precedentes deste Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais colacionados no recurso.

Requer pelo acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante defende que o acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou os precedentes deste Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais colacionados no recurso.

Malgrado seus argumentos inexiste a omissão apontada.

Isso é assim porque nenhum dos precedentes juntados possuem caráter vinculante, de forma que o julgador não está obrigado a enfrentá-los e nem a segui-los face o princípio do livre convencimento do juiz.

Ademais, é certo que ao proferir decisão em sentido contrário à jurisprudência juntada, por certo é porque não concorda com o entendimento nela colocado.

Como senão bastasse, cabe ao interessado ao apresentar recurso especial com fundamento no art. 105, III, “c” da CF demonstrar a existência de dissidio jurisprudencial, não sendo necessário que o enfrentamento da jurisprudência não vinculante pelo relator.

Destarte, a tese aventada pela apelante/embargante não é capaz de infirmar o julgamento do acórdão o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação do acórdão, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1o, IV do CPC.

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de julgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024